Tribunal: TJDFT
Processo: 0702776-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0702776-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) D E S P A C H O Tendo em vista a manifestação da Defensoria Pública Pública acerca da Petição (id. 33484073), DÊ-SE VISTA à Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de março de 2022 14:39:52. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator